Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-72.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA DA COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo aos recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5o, inciso LXXIV, da CF e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95 e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a restituir aos autores o valor de R$1.298,60.
4. Em suas razões recursais os autores pugnam pela restituição em dobro do valor e pela condenação da ré ao pagamento de danos morais.
5. Em contrarrazões, a ré/recorrida requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). A ré - fornecedora de serviços - responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, do CDC)
7. No caso, reconhecido o direito de arrependimento dos autores, foi assegurada a devolução do valor pago, na forma simples. Com efeito, a dobra legal reclamada, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, exige pagamento indevido e engano injustificável, requisitos não verificados porque a compra e venda foi consolidada e o pagamento foi embasado no contrato, embora exercido o direito de arrependimento em momento posterior. Nesse sentido: Acórdão 1655438, 07319656620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. No tocante ao dano moral, a sua caracterização exige a violação aos direitos da personalidade (art. 5.o, V e X, da CF e art. 6.o, VI, do CDC). E a cobrança ocorrida após a desistência do contratante, por si só, não gerou repercussão anormal à personalidade dos autores, a justificar a indenização por danos morais. Ressalte-se que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: Acórdão 1655438, 07319656620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Outrossim, conforme o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material".
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
11. Os recorrentes arcarão com as custas do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.